Tribunal: TJMT
Processo: 1030824-68.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030824-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGADO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1039358-72.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos contra execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado para regularização ambiental de imóvel rural. O recorrente sustenta a inexigibilidade do título, ao argumento de que teria cumprido as obrigações pactuadas, e requer a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a relevância da fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação e a garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

4. A alegação de cumprimento integral das obrigações ambientais assumidas no TAC não se mostra, em juízo sumário, demonstrada de forma inequívoca, pois os documentos apresentados pelo recorrente exigem exame aprofundado, sob contraditório, inclusive quanto à regularização perante a SEMA, ao isolamento de APPs e à recomposição florestal.

5. Em matéria ambiental, a cautela judicial se impõe com maior intensidade, porque a tutela jurisdicional recai sobre bem jurídico difuso de elevada relevância constitucional, o que desaconselha a paralisação da execução sem instrução probatória adequada.

6. O perigo de dano não foi demonstrado com a robustez exigida, pois os alegados prejuízos creditícios, registrais e comerciais foram deduzidos em termos genéricos, sem comprovação objetiva de dano atual, concreto e de difícil reparação.

7. Também não houve demonstração da garantia do juízo, requisito expressamente previsto no art. 919, § 1º, do CPC e considerado pelo juízo de origem, não se evidenciando ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. 2. A alegação de cumprimento de obrigações ambientais assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta, quando dependente de dilação probatória e verificação técnica aprofundada, não autoriza a suspensão da execução. 3. A ausência de demonstração concreta do perigo de dano e da garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Bruno Piva Battaglini
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1039358-72.2025.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A controvérsia decorre de execução fundada em
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 08/11/2021
, relativo à regularização ambiental da Fazenda Vagalume, outrora denominada Fazenda Paraíso. Nos embargos, o executado sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título, ao argumento de que teria cumprido as obrigações pactuadas, juntando documentos como PRAD, SIMCAR, APF, laudos com ART e outros elementos técnicos. Requereu, por isso, a suspensão da execução até julgamento final dos embargos.

O magistrado de origem indeferiu o pedido, assentando que os embargos à execução não têm, em regra, efeito suspensivo, e que sua concessão depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, inclusive relevância da fundamentação, perigo de dano e garantia do juízo. Consignou, ainda, que a alegação de cumprimento das cláusulas do TAC demanda ampla dilação probatória, incompatível com a suspensão imediata da execução.

Nas razões recursais, o agravante reafirma que já teria atendido às exigências ambientais e alega a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, em razão de supostos prejuízos creditícios, registrais e comerciais decorrentes do prosseguimento da execução.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão, ao sustentar a ausência de prova inequívoca do cumprimento integral das obrigações e de demonstração concreta de dano grave.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Bruno Piva Battaglini
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1039358-72.2025.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia limita-se a verificar se estão presentes os requisitos para atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução
, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A concessão dessa medida é excepcional e reclama, cumulativamente, requerimento da parte, relevância da fundamentação, perigo de dano grave ou de difícil reparação e garantia da execução.

A decisão recorrida observou esse regime jurídico ao concluir que a matéria suscitada pelo embargante não se mostrava apta, naquele momento, a justificar a paralisação da execução.

No caso, a alegação de que as obrigações ambientais previstas no TAC já teriam sido integralmente cumpridas não se revela, em juízo sumário, demonstrada de forma inequívoca.

Com efeito, os documentos apresentados pelo agravante podem, em tese, amparar sua defesa, mas sua suficiência, alcance e efetiva aptidão para comprovar o adimplemento integral dependem de exame aprofundado, sob contraditório, inclusive quanto à regularização perante a SEMA, ao isolamento de APPs e à recomposição florestal.

Isso porque, em matéria ambiental, essa cautela é ainda mais necessária, pois a tutela jurisdicional incide sobre bem jurídico difuso de alta relevância constitucional.

Também não se evidencia, com a robustez exigida, o perigo da demora. Os prejuízos alegados pelo recorrente, tais como restrições de crédito, averbação na matrícula, entraves negociais e comerciais, foram deduzidos em termos genéricos, sem comprovação objetiva bastante a demonstrar dano atual, concreto e de difícil reparação.

A mera afirmação de repercussões econômicas, desacompanhada de elementos idôneos, não autoriza a suspensão da execução.

Some-se a isso que tampouco há demonstração de
garantia do juízo
, requisito expressamente previsto no art. 919, § 1º, do CPC e expressamente considerado pelo juízo de origem. Ainda que o agravante sustente a desnecessidade desse pressuposto em execução de obrigação de fazer, a decisão recorrida está alinhada à literalidade da norma processual e ao entendimento adotado nos pronunciamentos constantes dos autos.

Desse modo, com base apenas nas informações disponíveis, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. Ao contrário, o indeferimento do efeito suspensivo
mostra-se compatível com a necessidade de instrução probatória
adequada e com a excepcionalidade da medida postulada. Por isso, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026